Tribunal: TJES
Processo: 5010934-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010934-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WANDERLEY PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR DESIGNADO: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa).

3.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

4.
No caso dos autos, é evidente a proporcionalidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme estabelecida r. decisão objurgada.

5.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

6.
Em virtude do exposto, a multa deve incidir a cada evento de desconto indevido em prejuízo do agravado, ou seja, a sua periodicidade deve ser mensal.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA,
deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a imediata suspensão do descontos mensal realizados pela requerida no benefício previdenciário do requerente, referente ao contrato de empréstimo pessoal nº 463888234, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais de ID nº 3703111, o Banco Bradesco alega, em resumo, que não há qualquer resistência em não cumprir com a determinação proferida em sede liminar, entretanto, o valor da multa fixada é extremamente exorbitante e sem qualquer proporcionalidade e razoabilidade.

Defende que tal pagamento de multa, poderá e muito, acarretar enriquecimento ilícito por parte do agravado, pois tal valor é totalmente superestimado.

Por fim, requer a seja dado integral provimento, com a reforma da decisão liminar, tornando-se definitivo o efeito suspensivo concedido, revogando-se a ordem liminar ilimitada correspondente a condenação da multa.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3729202,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2023.

*

V O T O

A
SR
ª
. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
(RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA,
deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a imediata suspensão do descontos mensal realizados pela requerida no benefício previdenciário do requerente, referente ao contrato de empréstimo pessoal nº 463888234, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais de ID nº 3703111, o Banco Bradesco alega, em resumo, que não há qualquer resistência em não cumprir com a determinação proferida em sede liminar, entretanto, o valor da multa fixada é extremamente exorbitante e sem qualquer proporcionalidade e razoabilidade.

Defende que tal pagamento de multa, poderá e muito, acarretar enriquecimento ilícito por parte do agravado, pois tal valor é totalmente superestimado.

Por fim, requer a reforma da decisão liminar, tornando-se definitivo o efeito suspensivo concedido, revogando-se a ordem liminar ilimitada correspondente a condenação da multa.

Em decisão lançada no ID nº 3729202, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

In casu
, observo que os pedidos autorais estão fundamentados em cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira agravante, havendo fundado receio de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado.

Consoante se dessume da inicial, a agravada alega que foi vítima de um golpe, tendo um sido realizado em sua conta bancária um empréstimo pessoal, sob o contrato de nº 463888234 no valor de R$ 49.188,81 (quarenta e nove mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), com parcelas de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) e um TED no valor de R$ 21.345,09(vinte e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) para conta de BRUNO CHAGAS DE NASCIMENTO, pessoa esta desconhecida do Autor.

Relata ainda o Agravado que foi informado no banco que nada poderia ser feito, visto que foi o mesmo quem abriu o aplicativo do banco no momento da ligação, que ocasionou o golpe.

Conforme narrado pelo Agravado em sua exordial nunca foi seu hábito, solicitar empréstimo bancário, principalmente de forma pessoal.

Ademais, sustenta o Recorrido que é pessoa idosa, e não tinha como adivinhar que se tratava de um golpe, principalmente porque o número de telefone era o mesmo contido no verso do seu cartão de banco, mudando apenas do DD.

Diante de tais fatos, a recorrida alega que a contratação ocorreu mediante fraude, eis que não concedeu qualquer autorização a esse respeito.

Acerca do tema, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, diante das alegações apresentadas, caberia ao Banco agravante demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Todavia, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

Com relação à multa fixada de forma diária, entendo que não há qualquer ilegalidade no seu arbitramento, na medida em que o CPC/15 em seu artigo 537 e §4º, dispõem que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Portanto, com base nos referidos critérios, parece-me razoável fixar o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de limite para as
astreintes
, correspondente a 40 (quarenta) dias-multa, valor estabelecido como teto máximo à época da cominação, a fim de evitar que se tornasse manifestamente iníqua, mostrando-se mais atrativa que o próprio adimplemento da obrigação no tempo devido.

Cumpre dizer que o agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

Forte em tais razões, e sem prejuízo de rever o meu entendimento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Acrescento, ainda a fixação da multa tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessária para garantir a efetividade da medida judicial.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada
1

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor do empréstimo em litígio e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Nesse sentido, mister destacar o judicioso voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do AgRg no AREsp 648.677/SP, julgado perante a Terceira Turma do STJ, em 22/11/2016:

No caso, o Tribunal de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, reduzindo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo não cumprimento da determinação de fornecimento dos IPs, somados os atrasos na determinação judicial (4.11.2008 a 23.1.2009) e a condição econômica da ré (e-STJ, fl. 651).

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2682014; AgRg no AREsp n. 363.280RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27112013; REsp n. 947.466PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13102009.

Ocorre, entretanto, que esse não é o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreintes, notadamente em situações semelhantes a dos presentes autos, em que há pessoas físicas, jurídicas e grupos econômicos dotados de boa situação econômico-financeira. Essas pessoas, apesar de serem capazes de pagar a multa fixada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas em relação ao valor que originou a execução, para, ao final, bater às portas do judiciário, postulando a revisão daquela quantia. Assim, pretendem transferir ao órgão jurisdicional, até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde financeira e gera enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

(...)

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a fase de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se requerido, ora agravante, deixar de cumprir a ordem judicial.

Dessa forma, entendo que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme fixada na decisão agravada, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

em face da r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais
”
ajuizada por
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
em face do recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário do autor referente ao empréstimo/contrato nº 463888234, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora,
Des
ª
.
Débora Maria Ambos Correa da Silva,
proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso, por concluir que
“
que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme fixada na decisão agravada, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.
”
.

Ato contínuo, o I. Des. Fábio Brasil Nery
acompanhou integralmente
o voto de relatoria.

Em seguida, solicitei vista dos autos para melhor analisar a situação debatida.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
à E. Relatora para dela divergir em parte.

Inicialmente, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, tal como proposto pela culta Relatora, entendo que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pelo recorrido, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para manter, em parte, a decisão recorrida neste momento processual.

Aliás, cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa).

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora neste ponto, que entendeu pela proporcionalidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Por outro lado, e aqui é que reside a minha divergência com a culta Relatora, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir
diariamente
, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela
mensal
, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
”
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
(grifei)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)
(grifei)

Por fim, por entender relevante, cito excerto da decisão liminar proferida pela
E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, em caso análogo, publicada no Diário da Justiça do dia 17/05/2021, senão vejamos:

“No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

[...]

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Ante tais considerações, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta,
defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, unicamente para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Por essas razões, pedindo
vênia
à E. Relatora, divirjo parcialmente de sua conclusão, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que a multa incida a cada evento de desconto indevido em prejuízo do agravado, ou seja, deve sua periodicidade ser mensal e não diária.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, estou aderindo ao voto de Vossa Excelência pelos fundamentos delineados.

*

con

1

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010934-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
A
:

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

em face da r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais
”
ajuizada por
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
em face do recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário do autor referente ao empréstimo/contrato nº 463888234, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora,
Des
ª
.
Débora Maria Ambos Correa da Silva,
proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso, por concluir que
“
que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme fixada na decisão agravada, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.
”
.

Ato contínuo, o I. Des. Fábio Brasil Nery
acompanhou integralmente
o voto de relatoria.

Em seguida, solicitei vista dos autos para melhor analisar a situação debatida.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
à E. Relatora para dela divergir em parte.

Inicialmente, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, tal como proposto pela culta Relatora, entendo que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pelo recorrido, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para manter, em parte, a decisão recorrida neste momento processual.

Aliás, cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa).

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora neste ponto, que entendeu pela proporcionalidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Por outro lado, e aqui é que reside a minha divergência com a culta Relatora, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir
diariamente
, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela
mensal
, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
”
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
(grifei)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)
(grifei)

Por fim, por entender relevante, cito excerto da decisão liminar proferida pela
E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, em caso análogo, publicada no Diário da Justiça do dia 17/05/2021, senão vejamos:

“No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

[...]

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Ante tais considerações, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta,
defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, unicamente para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Por essas razões, pedindo
vênia
à E. Relatora, divirjo parcialmente de sua conclusão, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que a multa incida a cada evento de desconto indevido em prejuízo do agravado, ou seja, deve sua periodicidade ser mensal e não diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA,
deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a imediata suspensão do descontos mensal realizados pela requerida no benefício previdenciário do requerente, referente ao contrato de empréstimo pessoal nº 463888234, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais de ID nº 3703111, o Banco Bradesco alega, em resumo, que não há qualquer resistência em não cumprir com a determinação proferida em sede liminar, entretanto, o valor da multa fixada é extremamente exorbitante e sem qualquer proporcionalidade e razoabilidade.

Defende que tal pagamento de multa, poderá e muito, acarretar enriquecimento ilícito por parte do agravado, pois tal valor é totalmente superestimado.

Por fim, requer a reforma da decisão liminar, tornando-se definitivo o efeito suspensivo concedido, revogando-se a ordem liminar ilimitada correspondente a condenação da multa.

Em decisão lançada no ID nº 3729202, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

In casu
, observo que os pedidos autorais estão fundamentados em cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira agravante, havendo fundado receio de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado.

Consoante se dessume da inicial, a agravada alega que foi vítima de um golpe, tendo um sido realizado em sua conta bancária um empréstimo pessoal, sob o contrato de nº 463888234 no valor de R$ 49.188,81 (quarenta e nove mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), com parcelas de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) e um TED no valor de R$ 21.345,09(vinte e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) para conta de BRUNO CHAGAS DE NASCIMENTO, pessoa esta desconhecida do Autor.

Relata ainda o Agravado que foi informado no banco que nada poderia ser feito, visto que foi o mesmo quem abriu o aplicativo do banco no momento da ligação, que ocasionou o golpe.

Conforme narrado pelo Agravado em sua exordial nunca foi seu hábito, solicitar empréstimo bancário, principalmente de forma pessoal.

Ademais, sustenta o Recorrido que é pessoa idosa, e não tinha como adivinhar que se tratava de um golpe, principalmente porque o número de telefone era o mesmo contido no verso do seu cartão de banco, mudando apenas do DD.

Diante de tais fatos, a recorrida alega que a contratação ocorreu mediante fraude, eis que não concedeu qualquer autorização a esse respeito.

Acerca do tema, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, diante das alegações apresentadas, caberia ao Banco agravante demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Todavia, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

Com relação à multa fixada de forma diária, entendo que não há qualquer ilegalidade no seu arbitramento, na medida em que o CPC/15 em seu artigo 537 e §4º, dispõem que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Portanto, com base nos referidos critérios, parece-me razoável fixar o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de limite para as
astreintes
, correspondente a 40 (quarenta) dias-multa, valor estabelecido como teto máximo à época da cominação, a fim de evitar que se tornasse manifestamente iníqua, mostrando-se mais atrativa que o próprio adimplemento da obrigação no tempo devido.

Cumpre dizer que o agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

Forte em tais razões, e sem prejuízo de rever o meu entendimento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Acrescento, ainda a fixação da multa tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessária para garantir a efetividade da medida judicial.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor do empréstimo em litígio e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Nesse sentido, mister destacar o judicioso voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do AgRg no AREsp 648.677/SP, julgado perante a Terceira Turma do STJ, em 22/11/2016:

No caso, o Tribunal de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, reduzindo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo não cumprimento da determinação de fornecimento dos IPs, somados os atrasos na determinação judicial (4.11.2008 a 23.1.2009) e a condição econômica da ré (e-STJ, fl. 651).

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2682014; AgRg no AREsp n. 363.280RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27112013; REsp n. 947.466PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13102009.

Ocorre, entretanto, que esse não é o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreintes, notadamente em situações semelhantes a dos presentes autos, em que há pessoas físicas, jurídicas e grupos econômicos dotados de boa situação econômico-financeira. Essas pessoas, apesar de serem capazes de pagar a multa fixada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas em relação ao valor que originou a execução, para, ao final, bater às portas do judiciário, postulando a revisão daquela quantia. Assim, pretendem transferir ao órgão jurisdicional, até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde financeira e gera enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

(...)

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a fase de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se requerido, ora agravante, deixar de cumprir a ordem judicial.

Dessa forma, entendo que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme fixada na decisão agravada, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

(1)

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.